Tribunal: TJDFT
Processo: 0049267-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Furto qualificado. Condenação por fato posterior. Pena-base. Prescrição retroativa. Furto privilegiado.

1 - Condenações transitadas em julgado não podem servir para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, que devem ter fundamento próprio e diverso daquele relativo aos antecedentes, sobretudo se a condenação é por fato posterior ao narrado na denúncia.

2 - No furto qualificado, se o réu é primário, de pequeno valor a coisa e as qualificadoras forem de ordem objetiva - rompimento de obstáculo e concurso de pessoas -, incide o privilégio do art. 155, § 2o, do CP.

3 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorre o prazo da prescrição da pretensão punitiva – 4 anos (art. 109, V, do CP) -, há extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

4 – Apelações providas.